Tribunal: STF
Processo: ARE 1444562
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por JURACY DE ALMEIDA FILHO E OUTRO(A/S) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (Doc. 34, fl. 1):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APELAÇÕES CÍVEIS – INFRINGÊNCIA AO ART. 93, INC. IX DA CF – INEXISTÊNCIA – LEI Nº 8.429/92 - APLICABILIDADE AOS AGENTES POLÍCITOS MUNICIPAIS – LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE – INOBSERVÂNCIA AO ART. 22, §3º e §7º DA LEI N º 8.666/93 E ART. 52, I, 'A' DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ART. 37 DA CF – OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 11, I E 12, III, DA LIA – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Não há, assim, infringência ao preconizado pelo inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal. Precedentes.



    2. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a Lei nº 8.429/1992 é aplicável aos agentes políticos.



    3. Ocorrem vícios no procedimento licitatório – Carta Convite, quando a Administração deixa de observar o §3º e o §7º do art. 22 da Lei nº 8.666/93, o que resulta em infringência aos princípios elencados pelo art. 37 da Carta Maior.



    4. O art. 52, inciso I, 'a', da Constituição Estadual proíbe o deputado estadual, desde a expedição do diploma, de firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.



    5. O conjunto probatório revela-se apto a demonstrar a violação aos princípios que regem a Administração Pública, subsumindo-se as condutas dos requeridos ao comando legal do art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, sendo desnecessária a lesão ao erário ou o enriquecimento ilícito dos agentes públicos para comprovação do ato ímprobo. Precedentes.



    6. As sanções estabelecidas pelo inciso III, do art. 12 da LIA devem ser fixadas de acordo com a extensão do dano causado, assim como com o proveito patrimonial obtido, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    7. Sentença parcialmente modificada. Recursos parcialmente providos.”



    Opostos Embargos de Declaração por LUCIANO MANOEL MACHADO (Doc. 38), MARIA DE FÁTIMA ROCHA COUZI (Doc. 39), e pelas ora recorrentes, JURACY ALMEIDA FILHO e GUACAR – GUAÇUI CARROS LTDA. (Doc. 41), apenas os da segunda recorrente ( MARIA DE FÁTIMA ROCHA COUZI) foram providos apenas para sanar a omissão apontada.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 49), com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, JURACY ALMEIDA FILHO e GUACAR – GUAÇUI CARROS LTDA, alega-se violação aos artigos 5º, LIV; e 37, caput, XXI e § 4º, da Constituição Federal.



    Sustenta-se que não é o caso de aplicação de multa civil aos recorrentes, pois está punição não está prevista no dispositivo constitucional acima citado, e também não há que se falar em ressarcimento ao erário, uma vez que não houve prejuízo ao erário (Doc. 49, fl. 4). 



    Ressalta-se que ”qualquer indenização ou multa que venha a ser paga pelos Recorrentes, tendo em conta os fatos citados, incidirá no "enriquecimento ilícito do município", que usufruiu à exaustão do bem adquirido” (Doc. 49, fl. 5).



    Destaca-se, que “a acusação feita aos Recorrentes é frágil, diante da inexistência de prejuízo ao patrimônio público. Assim, ao se admitir a procedência dos pedidos, estaríamos diante de grave violação do "Devido Processo Legal", explicitado no inciso LIV do art. 5.° da CRFB (Doc. 49, fl. 6). 



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 66), o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de não houve a ratificação do apelo extremo após o julgamento dos Embargos de Declaração, que teria modificado a conclusão da decisão atacada.



    No Agravo (Doc. 73), as partes agravantes sustentam a desnecessidade de ratificação do apelo extremo, porque, no julgamento do Embargos de Declaração, não houve alteração do julgado anterior.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 49, fl. 3):



    “Quadra ressaltar que a discussão sobre o alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4a da CRFB aos condenados por improbidade, foi reconhecida como Repercussão Geral de número 309 no RE n° 656.558, tendo como Relator o festejado Ministro Dias Tofoli, que apresentou os seguintes fundamentos:



    […]



    Reconhecida expressamente por esta "Corte Suprema" a existência de Repercussão Geral1 resta cumprido o requisito do art. 543-A do CPC, suscitando o conhecimento do presente Recurso Extraordinário. 



    No ensejo, o presente feito deverá ter seu julgamento sobrestado até o pronunciamento definitivo da corte, na forma do § 1.0 do art. 543-B do CPC.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto à suposta ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No que concerne às demais questões, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos demonstram que os recorrentes com intenção dolosa praticaram ato de improbidade administrativa, consistente na simulação de aquisição de veículo por agente político.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido, no que interessa ao presente (Doc. 34, fls. 19 ss.):



    “Os documentos de fls. 25/27, apontam que a Carta Convite foi enviada para três empresas, sendo elas, Dicauto, a recorrente Guacar e Autovec, sendo que somente a GUACAR protocolou proposta comercial e habilitação, conforme se observa às fls. 35/46, pelo valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 



    [...]



    As irregularidades assinaladas na denúncia indicam a ocorrência de contratação fraudulenta. Isso porque a empresa GUACAR adquiriu, em 08 de janeiro de 2002, um veículo de propriedade da deputada estadual MARIA DE FÁTIMA ROCHA COUZI, pelo mesmo valor acima citado (R$ 36.000,00), conforme Nota Fiscal nº 048054, emitida às 09h e 48min.



    Registrou-se que, nesse mesmo dia, a GUACAR o revendeu para a Prefeitura Municipal através da licitação em comento, também pelo valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil), segundo demonstra a Nota Fiscal nº 048055, emitida sequencialmente às 09:56 horas. 



    Com base principalmente nesse fato, a Controladoria Técnica do Tribunal de Contas concluiu pela ocorrência de simulação dos agentes políticos, levando em consideração também que as Notas fiscais não destacaram o ICMS, acusando que a concessionária recorrente serviu-se, tão somente, como intermediária.



    [..]



    O que se denota na sequência, é que somente a GUACAR, como já salientado, protocolou proposta comercial e habilitação, segundo constata-se às fls. 35/46, pelo valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sagrando-se, assim, vencedora, em 28/12/2001 (fl. 154). No entanto, assim como o MM. Juiz singular, não identifico qualquer justificativa da Administração no sentido de se manifestar minuciosamente a esse respeito, como claramente determina o §7º do dispositivo legal acima mencionado, sob pena de repetir o certame.



    [..]



    Vejam-se que, através de uma análise da Carta Convite nº 30/2001 esse fato não passa despercebido e soma-se ainda mais aos argumentos traçados pelo autor da ação, com escopo de demonstrar as irregularidades na aquisição do veículo, objeto do contrato. 



    Nitidamente, tem-se que essa conduta da Administração frustrou a competitividade do certame, contrariando certamente os princípios elencados pelo art. 37 da Constituição Federal. Nessa senda, ao contrário do aduzido por todos os recorrentes, o certame não ocorreu dentro das formalidades legais e, apenas com intuito de ilustrar a irregularidade apontada, trago à colação: 



    […]



    Não obstante, frisa-se que, ainda que não houvesse infringência às normas que norteiam o procedimento licitatório, o que já caracteriza ato de improbidade, penso que a forma como foi realizada a contratação no caso concreto é capaz de demonstrar a intenção, diga-se o elemento subjetivo, do administrador público e dos envolvidos em infringir as leis constitucional e estadual, quando vendeu/comprou determinado veículo que pertencia a terceira recorrente e que, em minutos, passou a pertencer a Prefeitura Municipal de Guaçuí através da licitação em comento. 



    […]



    E, como bem delineado anteriormente, o automóvel que era de propriedade da agente política foi vendido para a empresa recorrente GUACAR, em 08 de janeiro de 2002, por R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), como representa a Nota Fiscal nº 048054 emitida às 09h e 48min horas, sendo que, logo após, o mesmo veículo foi revendido para a Prefeitura Municipal de Guaçuí, como objeto da Carta Convite em questão, pelo mesmo valor, segundo constata-se da Nota Fiscal nº 048055, emitida sequencialmente às 09h e 56min horas. 



    Tudo isso me leva a crer, portanto, que a Administração não zelou no sentido de garantir a igualdade de participação e competitividade daqueles interessados, obtendo aparentemente contratação em condições anormais. 



    Nesse passo, mesmo que não haja dano ao erário, como todos os recorrentes sustentam em seus apelos, devo salientar que não é isto que terá o condão de afastar a má-fé por eles perpetrada ao atuarem de modo contrário à moralidade administrativa. 



    […]



    Desse modo, denota-se que foi praticado ato visando fim proibido em lei, já que a parlamentar, consoante o art. 52, I, 'a', da Constituição Estadual, é impedida de contratar com a Administração, o que corrobora com a tese de que a empresa apelante atuou como uma intermediária para a realização do negócio. 



    A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo, sendo que a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má intenção do administrador, o que vislumbra-se no caso concreto.”



    Quanto às penalidades aplicadas, foram os seguintes fundamentos do acórdão recorrido (fl. 27, Doc. 34):



     “Nesse passo, apesar de reconhecer o desrespeito a importantes princípios que regem a Administração, não se pode ignorar que, in casu, não houve resultado lesivo ao erário e, sendo dessa forma, entendo que deve ser extirpada do comando sentencial a condenação dos apelantes à penalidade de ressarcimento de todos os prejuízos causados ao patrimônio público municipal. 



    Atento a essas circunstâncias, entendo, também, que o caso em comento não demanda aplicação da penalidade de suspensão de direitos políticos em seu patamar máximo - 05 (cinco) anos como entendeu o Juízo sentenciante, motivo pelo qual a reduzo para o mínimo previsto no inciso III do art. 12 da Lei nº 8.429/82, isto é, 03 (três) anos.



    Contudo, mantenho a condenação ao pagamento de multa civil no valor no valor do objeto contratado, a qual corresponde a R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para cada um, isto é, ao ex-prefeito municipal LUCIANO MANOEL MACHADO, à deputada estadual MARIA DE FÁTIMA ROCHA COUZI e à empresa GUACAR GUAÇUÍ CARROS LTDA, e a relativizo para JURACY ALMEIDA FILHO, vendedor de veículos, para o importe de 15% (quinze por cento) do mencionado valor, com o fim de resguardar o preconizado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Com efeito, a sentença hostilizada deve ser modificada, também, na parte final, quanto à condenação dos recorrentes, que deve recair apenas no disposto pelo inciso III, do art. 12 da LIA. 



    Pelo exposto, CONHEÇO dos três recursos de apelação e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, a fim reduzir a pena de suspensão dos direitos políticos para 03 (três) anos, bem como excluir a condenação no que tange ao ressarcimento ao erário. Reduzo, nessa vertente, a sanção imposta a Juracy Almeida Filho, para de condená-lo ao pagamento da multa civil em 15% (quinze por cento) do valor do objeto contratado, mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada. “



    Ou seja, o Tribunal de origem (i) considerando que não houve prejuízo ao erário, extirpou da condenação a penalidade de ressarcimento ao patrimônio público municipal; e (ii) com base no art. 12, III, da Lei 8.429/1992, aplicou a multa civil no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil) para a empresa GUACAR GUACUÍ CARROS LTADA; e de 15% desse valor para JURACY ALMEIDA FILHO.



    Os ora recorrentes sustentam que não é o caso de aplicação de multa civil, pois não está prevista no art. 37, §4º, da Constituição Federal, e que não cabe o pagamento de qualquer valor, uma vez que não houve prejuízo ao erário, e o município usufruiu à exaustão do bem adquirido.



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo, bem como demanda a revisão das provas dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.276.582-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2020)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO. FRAUDE. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.044.239-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. FRAUDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXVI, 37, § 4º, E 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.134.904 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16/10/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente